Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722174-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO TESTONI NEIVA MOREIRA RECORRIDA: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIRMAÇÃO. REVELIA. DECRETAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PROVAS. PRODUZIDAS PELA RÉ. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREITEIRO. CONSTRUTOR. SOLIDEZ E SEGURANÇA. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO. CASO FORTUITO E/OU DE FORÇA MAIOR. ACOMODAÇÃO NATURAL DA ESTRUTURA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. VALOR ÍNFIMO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURÁVEL. 1. Comprovada que a contestação foi apresentada de forma intempestiva, deve ser declarada a revelia da ré. 2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes. 3. Afastam-se os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor não são corroboradas pelas provas constantes no processo (CPC, art.345). “Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.” Precedentes. 4. A revelia, antes de ser um conforto ao Julgador, deve ser um alerta a impor precaução e dúvida. Em vez de um sinal verde para o julgamento da causa com base apenas na narrativa contida na inicial, deve ser um sinal amarelo na análise rigorosa da prova do fato constitutivo do direito alegado, que cabe ao autor. 5. O direito ao contraditório e à ampla defesa é cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito à qual a revelia não se sobrepõe. A revelia não é fundamento bastante para a procedência do pedido. A revelia não se alia e não se soma à causa de pedir. Ao contrário, impõe ao autor um compromisso redobrado de comprovar e de demonstrar o seu direito. 6. Embora a contestação intempestiva obste a análise das teses defensivas suscitadas pela ré, é possível a utilização das provas que produziu para o julgamento do feito (CPC, art. 349). Precedentes deste Tribunal. 7. O empreiteiro de materiais e execução responde, durante o prazo de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho (CC, art. 618). O dispositivo possui interpretação ampla e inclui vícios menos graves, a exemplo de infiltrações e fissuras. Precedente deste Tribunal. 8. A responsabilidade do construtor pela reparação dos danos é objetiva e independe de culpa ou dolo (CDC, art. 12), podendo ser afastada nas hipóteses de caso fortuito e/ou de força maior. Precedentes deste Tribunal. 9. Demonstrado por prova pericial que os vícios relatados, além de não causarem riscos à integridade estrutural da unidade e de não impedirem as condições de habitabilidade, decorreram da acomodação natural da estrutura e não poderiam ser evitados, não é possível a responsabilização da construtora. 10. É Inviável a condenação ao pagamento de danos morais se não há defeito na prestação do serviço, tampouco a comprovação dos alegados danos suportados. 11. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 12 Diante da sucumbência mínima da ré, que foi condenada a pagar valor ínfimo ao autor, é cabível a fixação dos honorários em seu favor com base no proveito econômico, equivalente ao valor que deixou de pagar, mensurável e não irrisório, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 13. Preliminar de intempestividade da contestação e decretação da revelia acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 344 e 349, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não poderia ter considerado o conjunto probatório anexado à contestação intempestiva. Assevera que devem ser aplicados os efeitos inerentes à revelia com a presunção de veracidade do alegado na exordial, acrescentando que está tudo corroborado no conjunto fático-probatório dos autos; b) artigos 186, 441, 442, 443, 444, 445, 618 e 927, todos do Código Civil, e 12 do CDC, aduzindo estar demonstrada nos autos a responsabilidade da parte recorrida à reparação dos danos decorrentes dos vícios apresentados no imóvel objeto do pedido inicial. Pede, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 344 e 349, ambos do Código de Processo Civil, 186, 441, 442, 443, 444, 445, 618 e 927, todos do Código Civil, e 12 do CDC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da construtora pela reparação dos danos com base nas seguintes assertivas: “As partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel em 15/6/2016, mediante financiamento bancário (ID no 25482377). Em 2/8/2016, o comprador recebeu o bem, tendo declarado o perfeito estado de funcionamento, além da ausência de vícios ou defeitos aparentes (ID no 25482382)” (ID Num. 31577802 - Pág. 5), que “Em 10/2016, o comprador identificou uma série de defeitos, tais como trincas, fissuras e infiltrações, discriminou-os em um e-mail para a apelante e solicitou informações/providências (ID no 25482381)” (ID Num. 31577802 - Pág. 5), que “A apelada realizou diversos reparos em 10/2017 (ID no 25482382). Os ajustes, contudo, não foram suficientes para impedir o retorno dos problemas, conforme relatou o perito judicial (ID no 25482679, pág. 15” (ID Num. 31577802 - Pág. 5), que “O laudo é cristalino quanto à ausência de risco à integridade estrutural da unidade e destaca que os vícios não interferem no valor venal do bem, tampouco em suas condições de habitabilidade, podendo ser utilizado em sua plenitude (itens 4.24, 4.25, 5.7 e 5.9)” (ID Num. 31577802 - Pág. 6) e que “É evidente, portanto, que os vícios relatados, além de não causarem riscos e maiores transtornos, decorrem de fatos que não poderiam ser evitados, obstando a responsabilização da apelada. Registre-se que o perito judicial estimou o valor de conserto em R$ 5.984,50” (ID Num. 31577802 - Pág. 6). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Precedentes. Ante o entendimento do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.” (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017